Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré às seguintes obrigações: a) declarar a inexistência dos débitos impugnados e determinar a exclusão das anotações; e b) pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. As provas produzidas atestam que a empresa ré/recorrida realizou cadastro de consultor de vendas com o número do CPF do autor/recorrente. No entanto, a recorrida não exibiu qualquer elemento probatório para demonstrar que o recorrente, de fato, anuiu como a referida contratação (art. 373, I e II, do CPC)
5. Nesse contexto, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome do consumidor por equiparação em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
6. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 944.